Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-12.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRASLADO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. FILHO ESTRANGEIRO A SERVIÇO DO RESPECTIVO PAÍS. NASCIMENTO OCORRIDO EM 1972. CERTIDÃO LAVRADA EM CONSULADO ESTRANGEIRO. DOCUMENTAÇAO INCOMPLETA. TRADUÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.
I Caso em exame
1.Apelação cível interposta em face da sentença que indeferiu o pedido de traslado de certidão de nascimento lavrada em 1972, perante o Consulado Mexicano do Rio de Janeiro, referente a filho, nascido no Brasil, de cidadãos mexicanos que se encontravam a serviço do país natal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: 2.1. verificar o direito da autora (estrangeira) de postular o traslado do assento de seu nascimento perante o competente cartório de registro civil situado no Brasil e, 2.2. verificar a suficiência da documentação apresentada para o exercício de eventual direito.
III. Razões de decidir
3. Independentemente da nacionalidade ostentada, todos os nascimentos ocorridos no território brasileiro devem ser registrados.
4. O registro do nascimento constitui uma garantia à proteção da personalidade.
5. Não obstante seja inegável o direito da requerente de postular o registro do assento de nascimento lavrado perante o consulado há 52(cinquenta e dois) anos, isso não a isenta de observar e cumprir as exigências inerentes ao procedimento e juntar a documentação necessária ao exercício desse direito.
6. A juntada da documentação, acompanhada da tradução realizada por tradutor juramentado do Brasil é indispensável ao traslado do assento estrangeiro de nascimento no competente cartório registral situado no Brasil.
IV. Dispositivo e tese.
7.Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 192.
Lei n.o 14.195/2021, arts. 22, II, IV, VI, parágrafo único e 26, I.
Lei n.o 6.015/1973, art. 221, III.
Resolução n.o 155/2012 – CNJ, art. 8o e 15.

Jurisprudência relevante citada: n/a